Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍTIMA. DEPOIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. TESE AFASTADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUIZO EXECUTORIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. A sentença condenou o apelante à pena privativa de liberdade, no regime aberto, e ao pagamento de reparação mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição do apelante, com base no art. 386, III do CPP, bem como se a quantia estabelecida a título de reparação mínima é proporcional e razoável na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 3.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 3.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
4. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida de modo a lhe causar real temor. 4.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição do recorrente.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP. 5.1. O aludido dispositivo tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos. 5.2. Assim, basta o pedido expresso da acusação ou da própria vítima, bem como a comprovação do fato criminoso, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável. 5.3. No caso em análise, restou comprovada a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, ao ameaçar causar mau injusto e grave à vítima, lhe impingindo inconteste abalo emocional, situação que destoa de mero dissabor do dia a dia, restando configurado o dever de indenizar. 5.4. O montante de reparação mínima fixado revela-se proporcional e razoável, não havendo qualquer demonstração de impossibilidade de seu adimplemento pelo apelante.
6. Nada a prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que, nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Havendo provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor na vítima e comprovada a autoria, não há se falar em absolvição, cabendo, ainda, reparação mínima à vítima, à vista de pedido expresso e da comprovação de materialidade e de autoria.”